Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. INEFICÁCIA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTATAL RECONHECIDA. CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS FIRMADOS ENTRE A CONSTRUTORA E A ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Contrato de Construção por empreitada global firmado entre a construtora contratada e a associação habitacional contratante dispôs acerca de cláusula compromissória de arbitragem. 1.2. Ocorre que as partes não sinalizaram em campo próprio, destacado e individualizado a concordância com a referida cláusula. 1.3. independente da natureza jurídica do contrato, a ausência da manifestação expressa das partes consubstanciada na aposição de assinatura no campo especificamente destinado à concordância com a arbitragem torna a cláusula compromissória ineficaz, subsistindo, como consequência, a competência da jurisdição estatal.
2. É legítima a alteração do marco temporal para a incidência do Índice de Construção Civil (ICC), formalizada por meio de termo aditivo ao contrato de empreitada global firmado entre a construtora e a associação habitacional, mesmo sem a anuência individual prévia dos associados.
3. Ao aderir ao ato associativo, o adquirente outorga poderes à associação para representá-lo nos atos necessários à consecução do empreendimento, incluindo a celebração de aditivos contratuais, que o vinculam.
4. Recurso conhecido e não provido.